Tribunal: TJMT
Processo: 0047172-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047172-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 07/2008-SARP – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – INSUBSISTÊNCIA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“
Este Sodalício já tem posicionamento firmado no sentido da legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, haja vista que este não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
”.
(TJMT, N.U 0017821-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A.

em face de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Ação Anulatória de Débitos Tributários n. 47172-07.2015.811.0041,
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais, alega que “
lançava e recolhia via Escrituração Fiscal Digital – EFD (DOC. 02) o valor referente ao ICMS, nos moldes do Regime Normal de Apuração e Recolhimento (DOC. 03), com benefício fiscal do PRODEIC, verificando-se claramente dois lançamentos sobre o mesmo fato gerador
”.

Aduz que “
a lavratura dos TADS se deram em razão da pré-existência de suposto débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal do contribuinte, por meio de REGIME INCONSTITUCIONAL que é REPUGNADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que obriga o contribuinte a recolher o mesmo tributo ICMS duas vezes, dado que o imposto que já fora recolhido anteriormente por intermédio do Regime de Apuração Normal do ICMS
”.

Assevera que “
é notória a conduta inconstitucional e ilegal do Apelado, uma vez que viola diretamente o principio do non bis in idem ao forçadamente e “antecipado” imposto já mensalmente recolhido pela Apelada que estava enquadrada no Regime de Apuração Normal levando em consideração do diferimento do imposto decorrente do benefício fiscal do Prodeic
”.

Argumenta que “
o Regime Cautelar Administrativo, previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, está eivado de vícios, dado que foi instituído no ordenamento jurídico por meio de Decreto (RICMS) e não por lei, ultrapassando o limite que a norma infralegal possui de apenas regular a lei e dar fiel execução a ela
”.

Requer seja dado provimento ao recurso, nos termos delineados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 3580908).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 3819888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cujo ponto nodal é a legalidade da Resolução n. 07/2008/SARP/SEFAZ.

Transcrevo trechos da sentença:

“[...]

A controvérsia a ser analisada nos presentes autos consiste em apurar se assiste à autora o direito à anulação dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 840414-8 e 843803-1, lavrados em razão da ausência do recolhimento antecipado do imposto devido pela operação no caso em que o contribuinte se encontre inserido no Regime Cautelar Administrativo estabelecido pela Resolução n.o 7/2008/SARP.

No que tange à pretensa ilegalidade do regime citado, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos pendentes, tenho que não assiste razão à autora em seus argumentos ao sustentar a ilegalidade do ato, mesmo porque o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já possui entendimento pacificado no sentido de considerar legal as normas contidas na Resolução no 7/2008/SARP/SEFAZ/MT, conforme se observa dos seguintes precedentes:

[...]

Dessa forma, ponderando que a requerente possuía pendências no sistema de conta corrente fiscal, que lhe impunham o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto na Resolução n.o 7/2008/SARP, não se caracterizando como ilegais as condutas do réu no sentido de exigir antecipadamente o recolhimento do valor do imposto devido pela operação, de apreender as mercadorias para fazer cessar infração material de cunho permanente e de aplicar as penalidades cabíveis pelo descumprimento dessa obrigação.

[...]

Portanto, observa-se que em razão da existência de débitos pretéritos que afastam a regularidade fiscal exigida como condição para a manutenção do regime fiscal obtido pela autora, é lícito à autoridade fazendária afastar as benesses concedidas e exigir o recolhimento antecipado do imposto de acordo com as alíquotas ordinárias.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...]”

Pois bem. Sem necessidade de maiores delongas, a insurgência da empresa autora, ora apelante, é matéria conhecida no âmbito deste Tribunal de Justiça que reconhece a constitucionalidade/legalidade da normativa objeto da autuação.

Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 7/2008-SARP/SEFAZ E REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO - RECURSO DESPROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

(N.U 0002564-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR FISCAL – LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS – INFRAÇÃO ATUAL – DEPÓSITO INTEGRAL E EM ESPÉCIE DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO – POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO - AFASTAMENTO DO REGIME DIFERENCIADO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar os documentos acostados na exordial, percebe-se que os tributos exigidos na apreensão das mercadorias referem-se à carga transportada no momento da apreensão, ou seja, trata-se de débito atual. São, portanto, infrações administrativas materiais de cunho e natureza permanente, situação fática esta que autoriza a respectiva apreensão. Nesse norte, não há que se falar na incidência ou aplicação da Súmula no 323 do STF.

2. Aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000 deste Sodalício.

3. A Ação Cautelar tem natureza jurídica instrumental e acessória. No entanto e justamente por ser acessória, esta tem o escopo de servir ao processo principal, pois é neste que será decidida a lide sob o enfoque do direito material aplicável ao conflito estabelecido entre as partes. Nesse norte, não pode a ação cautelar ter fundamento legal e jurídico amparado em matéria meritória, pois esta é destinada apenas e tão somente para preservar a intangibilidade do direito material controvertido até a resolução da lide.

4. De outro norte, há uma situação jurídica que não se pode desprezar, qual seja: a realização do depósito integral, em espécie, do valor do débito tributário. Conforme expressa disposição no art. 151, II, do CTN, o depósito integral do valor tem o condão de suspender o crédito tributário, sendo que tal ato impede, inclusive, a propositura de ação de execução fiscal pelo ente federativo. (Tema 271 do STJ).

5. Assim, se houve o depósito integral, em espécie, pela empresa Apelante, não se justifica a apreensão das mercadorias, mesmo tendo sido a ação cautelar julgada improcedente, pois afinal, o depósito integral poderá converter em pagamento ou renda (caso a sentença de improcedência da ação principal venha a ser confirmada em grau recursal), a teor do que dispõe o art. 156, VI, do CTN.

6. Afastamento do regime cautelar fiscal.

7. Este Sodalício já tem posicionamento firmado no sentido da legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, haja vista que este não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

8. Recurso de Apelação Parcialmente Provido apenas e tão somente no sentido de liberar as mercadorias apreendidas, mantido, no entanto, o regime cautelar administrativo disposto na Resolução no 07/2008-SARP.

(N.U 0017821-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

(N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Ainda:

N.U 0036468-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 13/09/2021; N.U 0012067-37.2013.811.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017.

Assim, conforme entendimento haurido, a Resolução n. 07/2008/SARP/SEFAZ tem por objetivo regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, motivo por que inexiste ilegalidade, haja vista que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, tampouco alterou as regras ou o fato gerador, apenas determina o tratamento tributário àqueles que se enquadrarem à hipótese prevista em seu artigo 1o, I, a seguir:

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

O que ocorreu, pois, foi a mudança do prazo para pagamento do tributo. A antecipação do prazo de recolhimento do imposto não tem o condão de modificar o fato gerador do imposto.

De maneira que o contribuinte enquadrado em uma das hipóteses previstas na Resolução 07/2008-SARP, terá o recolhimento do ICMS concomitante com cada operação por ele realizada, conforme o previsto nos artigos 1o, 2o e 3o da normativa, aplicável a todos

Desta forma, com base nos documentos constantes nos autos, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, os Termos de Apreensão e Depósito em discussão não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que a inclusão da empresa no regime jurídico administrativo cautelar de recolhimento e ICMS previsto, não configura afronta ao princípio da legalidade, em consonância com a norma e entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos. Por consequência do resultado, majoro os honorários sucumbenciais recursais de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022